Tribunal: STF
Processo: MS 36948
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais - IBEPAC contra suposto ato omissivo do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça CNJ, Ministro Humberto Martins, nos autos do Pedido de Providências 0004688-68.2019.2.00.0000.
    O impetrante narra o seguinte:
    “Foi apresentado junto ao Conselho Nacional de Justiça Pedido de providências (PP) em que se pede a apuração de condutas supostamente ilícitas e, em tese, praticadas ou permitidas por desembargador e servidor da Corregedoria-Geral do TJMS (CGJ/MS). Os fatos são graves e possuem ampla prova documental e mesmo confissão do então Corregedor-Geral Desembargador Eduardo Contar. Uma preocupação inicial é se avaliar o tamanho do prejuízo aos cofres públicos e se evitar que haja prescrição de valores, o que justifica a celeridade na medida. No entanto, o Senhor Corregedor Nacional Ministro Humberto Martins, não dá impulso oficial ao processo e nem justifica os motivos fáticos e jurídicos para despachar, decidir ou requisitar informações adicionais, em violação a preceitos da Constituição Federal, notadamente ao art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB e arts. 24, 47, 48, 49 e 50, § 1º, da Lei de processo administrativo Federal (Lei n. 9.784/1999)” (págs. 6-7 da petição inicial).
    Nesse contexto, sustenta que 
    “a mora excessiva na tramitação do pedido de providências, mormente quando o caso concreto demonstra ínfima complexidade, viola direito líquido e certo da Impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ensejando o presente mandado de segurança” (pág. 17 da petição inicial).
    Fundamenta o pleito de urgência, nos seguintes termos:
    “A probabilidade do direito (fumus boni iuris) é demonstrada pelos documentos acostados, que garantem o próprio direito perseguido, pois delimita a data do requerimento e a pendência de julgamento, tendo decorrido o prazo previsto na lei.
    O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é imanente aos processos deste gênero, pois, conforme consta na inicial do pedido de providências (Doc_5), desde o ano de 2015 já estavam revogadas liminares que previam o não pagamento do teto por parte de interinos de serventias extrajudiciais. Somado a isso, diversos interinos foram substituídos ou afastados, o que pode gerar a impossibilidade do Estado ser ressarcido de tais valores. 
    Pelo exposto, é urgente que sejam decidias medidas cautelares para garantir um dos resultados úteis do processo que é o ressarcimento ao erário. 
    Ademais, do ponto de vista processual tem-se que em quase 2 anos, contando-se o procedimento anterior, o CNJ apenas conseguiu definir que tem competência para julgar o caso de dano ao erário, sem tomar qualquer medida efetiva. 
    Pelo exposto, é evidente o perigo na demora na decisão e possibilidade de perda de ao menos parte do resultado útil do processo” (págs. 14-15 da petição inicial).
    No mérito, requer a confirmação da liminar, a fim de impor à Corregedoria Nacional de Justiça a obrigação de decidir o pedido de providências apontado, sob pena de multa.
    O impetrante apresentou petições requerendo a análise do pedido liminar (documentos eletrônicos 21, 23 e 29).
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 27).
    A autoridade reclamada prestou as informações (documento eletrônico 32).
    Em 22/4/2020, indeferi o pedido liminar (documento eletrônico 33).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opinou pela perda do objeto do presente mandado de segurança (documento eletrônico 36). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico a ocorrência de prejudicialidade do mandado de segurança. 
    Conforme consta da exordial, o objetivo da presente impetração é “[c]ompelir a autoridade coatora a dar impulso oficial ao processo e a julgar no prazo legal”. Ademais, que haveria “urgência em medida cautelar que assegure a interrupção da prescrição” (pág. 6 da inicial). 
    Em 20/4/2020, o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, ao prestar informações, consignou o seguinte:
    “[...]
    Os autos foram protocolados no sistema Pje – Processo Judicial eletrônico – do Conselho Nacional de Justiça, em 29 de junho de 2019, e distribuídos, à época, para o Conselheiro Aloysio Corrêa da Veiga. No dia 1º de julho do mesmo ano, o Conselheiro determinou o encaminhamento dos autos para o Conselheiro Fernando Cesar Baptista Mattos para eventual análise de prevenção, que não foi reconhecida, conforme decisão prolatada em 5 de julho de 2019. Com o não reconhecimento de prevenção pelo Conselheiro, houve determinação, em razão da matéria tratada, para que a inicial fosse remetida ao Excelentíssimo Corregedor Nacional de Justiça para análise e providências cabíveis. Em 11 de setembro de 2019, o Ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, reconheceu a competência para apreciar o pleito liminar.
    Ressalta-se que, no dia 28 de fevereiro de 2020, o requerente impetrou o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pelas razões destacadas a seguir.
    No dia 8 de abril de 2020, foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar nos seguintes termos:
    ‘(...) A concessão da liminar vindicada pressupõe a demonstração pela parte requerente da existência inequívoca de seus requisitos, quais sejam, o fummus boni iuris e o periculum in mora.’” (fl. 2 do documento eletrônico 32).
    Como se vê, o pedido liminar constante no Pedido de Providências 0004688-68.2019.2.00.0000 foi apreciado pela autoridade coatora em 8/4/2020.
    Assim, verifico a ocorrência de perda superveniente do objeto do writ, uma vez que o ato tido como omissivo não mais persiste.
    No mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual destaco o seguinte trecho:
    “12. In casu, a omissão questionada no presente mandamus é concernente à suposta inércia na apreciação do Pedido de Providências n° 0004688-68.2019.2.00.0000, em trâmite na Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. 
    13. Na inicial, o impetrante alega que ‘o pedido de providências foi protocolado em 29/07/2019 (doc.05) e depois passar por diversos conselheiros teve a prevenção reconhecida em 11/09/2019 9doc.06), pelo Exmo. Corregedor Nacional de Justiça. Desde então, nada foi feito’.
    14. Sucede que a suposta inércia apontada no pedido de providências o objeto da inicial deste writ deixou de existir, eis que, conforme verificado no trâmite processual do referido procedimento administrativo, houve apreciação do pedido liminar (decisão exarada em 08.04.20) e conclusão para decisão (em 04.05.20) posteriores, portanto, ao ajuizamento do presente mandado de segurança.
    15. Constata-se, assim, que há perda do objeto do writ. Se houve apreciação,deliberação, decisão não há que se falar de omissão, de ato omissivo.
    16. Por fim, a tramitação do presente writ implicaria a transformação de mandado de segurança preventivo em mandado de segurança repressivo, o que é inadmitido pelo Supremo Tribunal Federal.
    […]
    21. Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela perda de objeto do presente mandado de segurança.” (págs. 4-6 do documento eletrônico 36).
    Isso posto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator